Tribunal: TJDFT
Processo: 0002396-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE EXTORSÃO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA.
1. Evidenciadas a materialidade e a autoria do delito de extorsão, não cabe, portanto, acolher tese de absolvição por insuficiência de provas.
2. Havendo provas, notadamente áudios de interceptação telefônica autorizada judicialmente, no sentido de comprovar a grave ameaça com o intuito de auferir vantagem indevida, nos moldes do art. 158, §1o, do CPB, a condenação é medida que se impõe.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.